Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA SUBMETIDA E MANTIDA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUÍZO DE PISO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O presente habeas corpus não pode ser conhecido, porquanto o Juízo de piso não pode constar como autoridade coatora, uma vez que não participa do Acordo de Não Persecução Penal, bem como porque não há decisão de recebimento da denúncia, inexistindo ação penal, faltando interesse de agir quanto ao pleito de trancamento da ação penal.
2. Habeas corpus não conhecido.